Tribunal: TJDFT
Processo: 0733510-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Ementa. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO DE VALOR LÍQUIDO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em ação de extinção de condomínio, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para indeferir o pedido de pagamento do valor que caberia à parte com a alienação do bem pelo valor da avaliação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Possibilidade do pedido de pagamento de quantia certa em ação de extinção de condomínio; condenação e honorários advocatícios em impugnação ao cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo a teoria quinária de Pontes de Miranda, a prestação jurisdicional pode ter natureza: condenatória-executiva, em que se condena a parte a uma obrigação; declaratória, em que se elimina uma incerteza, declarando a existência ou inexistência de uma relação jurídica; constitutiva, em que se cria, se modifica ou se extingue uma relação jurídica; mandamental, em que se ordena à parte que faça ou deixe de fazer algo; ou executiva lato sensu, em que o provimento jurisdicional tem, em si, caráter executório, ou seja, determina, independentemente de qualquer iniciativa das partes, a entrega do bem da vida objeto da lide.
4. A sentença extingue o condomínio não possui caráter condenatório, mas, sim, constitutivo negativo, uma vez que extingue a relação jurídica de copropriedade sobre o bem.
5. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial no 1.850.512/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou as seguintes teses (Tema 1.076): "i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Teses de Julgamento:
"Requerido o cumprimento de sentença que extingue o condomínio, descabe o pedido de pagamento da porcentagem devida ao exequente, tendo por base o valor da avaliação, antes da alienação do bem.
É possível a condenação em honorários sucumbenciais quando do acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença, a ser fixado, se for o caso, sobre o proveito econômico obtido. Caso a alegação seja de excesso de execução, o proveito econômico será a diferença entre o valor cobrado e o valor realmente devido".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 1o, 2o e 8o e 523.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.989.409/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023; STJ, REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022; TJDFT, Acórdão 2033953, 0715053-37.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2025, publicado no DJe: 27/08/2025; TJDFT, Acórdão 1936963, 0733533-97.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 12/11/2024.